Tribunal: TCU
Processo: 004.921/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1930/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.921/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Afonso Gomes Souza (CPF XXX.460.622-XX); Antonio Raimundo Costa Alves (CPF XXX.845.202-XX); Eloy Margalho Fonseca (CPF XXX.187.292-XX); Joel Batista Guimaraes (CPF XXX.965.052-XX); Jose Alves Coelho (CPF XXX.851.737-XX); Jose Ilson Neves (CPF XXX.517.542-XX); Ligia Rejane Lima de Souza Dias (CPF XXX.293.482-XX); Lucas Leao da Silva (CPF XXX.091.632-XX); Nelcy Saraiva Pelaes (CPF XXX.930.042-XX) e Regina Brito Fernandes de Lima (CPF XXX.669.212-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.